Tribunal: TJSP
Processo: 2252804-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores beneficiados pela procedência da ação civil pública – Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n° 1.438.263-SP – Prefacial rejeitada.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃOINDIVIDUAL - Fase de liquidação de sentença - Necessidade de observância do disposto nos art. 509 a 512, do CPC - Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal - Entendimento jurisprudencial desta Câmara, bem como do STJ - Necessidade de anular-se o processo - Reinício do procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença – Cabimento - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252804-53.2025.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2026; Data de Registro: 26/03/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Eduardo Velho

Comarca:

Monte Azul Paulista

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/03/2026

Data de publicação:

26/03/2026

Ementa:
VOTO no 30.085
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores beneficiados pela procedência da ação civil pública – Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n°

Ementa:
VOTO no 30.085
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores beneficiados pela procedência da ação civil pública – Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n° 1.438.263-SP – Prefacial rejeitada.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃOINDIVIDUAL - Fase de liquidação de sentença - Necessidade de observância do disposto nos art. 509 a 512, do CPC - Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal - Entendimento jurisprudencial desta Câmara, bem como do STJ - Necessidade de anular-se o processo - Reinício do procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença – Cabimento - Recurso parcialmente provido.